Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. LONGO DECURSO DE PRAZO ENTRE AS PESQUISAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas sem critério. Há que se observarem as balizas da legalidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
4. Na hipótese, a última pesquisa de bens das executadas foi realizada em janeiro de 2017, sem sucesso. Renovação da diligência devida.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.